Tribunal: TJDFT
Processo: 0020835-83.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONVERTIDA EM AÇÃO MONITÓRIA. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AO CASO. APLICABILIDADE DO PRAZO RELATIVO À AÇÃO MONITÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O prazo prescricional para ajuizar Ação Monitória é de 5 (cinco) anos, conforme previsto no art. 206, § 5o, I do Código Civil. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça.
2. Após a fluência do prazo relativo à suspensão do processo (art. 921, III, do CPC/15), a prescrição intercorrente, em tais hipóteses, poderá ser pronunciada tão somente depois de transcorridos os 5 (cinco) anos previstos na legislação e na jurisprudência pátrias.
3. Em razão do direito intertemporal, tem-se que a aplicação de lei processual nova, em respeito aos princípios tempus regit actum e isolamento dos atos processuais, deve ocorrer imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir, devendo ser respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, conforme se extrai do art. 14 do CPC/15 c/c art. 6o da LINDB. Por conseguinte, os atos processuais concluídos em data anterior à vigência da Lei no 14.195/2021 devem ser preservados.
4. Segundo entendimento desta eg. Turma, a alteração legislativa Lei no 14.195/2021, vigente a partir de 27/8/2021, não se aplica aos prazos prescricionais em curso, iniciados antes da referida data.
5. No caso concreto, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para o cumprimento de sentença proferida em ação monitória, iniciado em 30/8/2018, se encerrou em 17/1/2024, acrescidos do prazo previsto no art. 3o da Lei no 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19).
6. Considerando o transcurso do prazo da prescrição intercorrente, a r. sentença deve ser mantida. Ressalva de entendimento pessoal.
7. Apelação conhecida e não provida.